Tribunal: TCU
Processo: 006.540/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4449/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos da representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 46/2022, sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte, com valor estimado de R$ 49.088,67, cujo objeto era a aquisição de forno industrial; Considerando que não se verifica a presença de interesse público, pois o representante apenas busca a satisfação de seus interesses financeiros, que se viram frustrados pelo atraso no pagamento dos bens fornecidos; Considerando que a presente aquisição envolve apenas recursos ordinários do Tesouro Estadual do Rio Grande do Norte, o que afasta a competência deste Tribunal; Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o Relator acolhe pareceres convergentes que propõem o arquivamento dos autos (art. 143, V, "a", do RI/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, e no art. 143, V, "a", todos do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência desta deliberação ao representante, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 006.540/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Rio Grande do Norte Secretaria da Saude Publica. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pedro Felipe Meotti, representando P.f Meotti Licitacoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.